Tribunal: STF
Processo: RE 1316459
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Maria de Jesus de Sousa, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTOS EFETUADOS EM FACE DE CLARO ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TESE JURÍDICA, AINDA QUE SUPERADA, A JUSTIFICAR OS PAGAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR RECONHECIDA. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL BOA FÉ DO RECEBEDOR. IMPERTINÊNCIA DA NATUREZA DA VERBA.“
    A recorrente alega violação à norma contida no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, “(…) a reforma do v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para que seja mantida a prescrição ressarcitória do INSS quanto aos benefícios previdenciários recebidos de boa-fé pela recorrente”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    De início observo que o Colegiado “a quo” se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise de legislação infraconstitucional para afastar a prescrição quinquenal do direito de cobrar os valores indevidamente recebidos de benefício previdenciário, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    “Busca o INSS o ressarcimento dos valores pagos a título de aposentadoria por tempo de contribuição (entre 03.2006 a 11.2009), sob o fundamento de que o benefício se mantivera ativo, em face da não comunicação da morte do titular. O magistrado singular julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 85, § 8º, do novo CPC, ante a prescrição do fundo de direito; 
    Considerando que o INSS tomara conhecimento da irregularidade na concessão do benefício em 2010, instaurando processo administrativo e cancelando aquele último no mesmo ano e, ainda, tendo ajuizado execução fiscal em 2011 (ainda a vigência do Código Civil anterior), pretendendo a cobrança dos valores pagos a título do aludido benefício (objeto da presente demanda), o prazo prescricional interrompeu-se com a respectiva citação do réu, voltando a correr, por inteiro, após o trânsito em julgado do feito;
    A repetição somente não é obrigatória quando o pagamento se fundar em erro de "Direito" cometidos pela Administração. Demais disso, no caso dos autos era impossível a recebedora não conhecer a irregularidade do benefício que embolsava, se omitira o óbito do ex-segurado.”
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: AI 764.126-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 938.349-AgR/PE, Ministro Dias Toffoli; ARE 1211613/SP, Ministro Celso de Mello. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator